Tribunal: STF
Processo: RE 1434347
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELA EMPRESA POR DANOS CAUSADOS POR EX-FUNCIONÁRIO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE RECONHCEU QUE O VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O EX-FUNCIONÁRIO E A EMPRESA ERA TRABALHISTA E EXPRESSAMENTE AFASTOU A CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR/DIRETOR DO EX- FUNCIONÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado por Calil Bassit Neto, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil do administrador - Deveres de lealdade, probidade e eficiência do administrador - Prestação de informações falsas, maquiando balanços e fraudando a contabilidade, com o objetivo de iludir auditores e os sócios controladores acerca da real situação da empresa - Irrelevância dos balanços terem sido aprovados em assembleia, sendo desnecessário o ajuizamento de ação anulatória da decisão assemblear - Prejuízo decorrente de pagamento de multas e encargos com impostos atrasados, altos juros com desconto desnecessário de duplicatas em operações de factoring e pagamentos relativos a serviços não prestados - Dever do administrador, solidariamente com gerente e contador, mancomunados na fraude, indenizarem a pessoa jurídica - Análise da prova do ato ilícito e dos danos - Valor das confissões extrajudiciais dos réus, irretratáveis e sem prova mínima de que tenham sido emitidas sob coação.



    PROCESSO CIVIL - Competência da Justiça Comum para apreciar a questão, pois a sentença de Primeiro Grau foi proferida antes da EC 45/04 - Irrelevância da Justiça Trabalhista ter anulado a demissão por justa causa, por insuficiência de provas da gravidade da conduta do administrador, do gerente e do contador - Responsabilidade civil que não exige falta grave para gerar direito à indenização - Sanção trabalhista independente da sanção civil, sujeitas a requisitos diversos. 



    Recurso de apelação da autora parcialmente provido. Recursos de apelação dos réus improvidos - Recursos de agravos retidos dos réus Ceison e Hercílio providos, para conceder-lhes a gratuidade processual.” (Doc. 51, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos por Calil Bassit Neto (Doc. 53) e Ceison Yamada e Hercílio Serafim (Doc. 55) foram desprovidos (Doc. 58).



    Nas razões do apelo extremo, Calil Bassit Neto apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 114 da Constituição da República. Narra que “foi empregado da recorrida e dispensado sem justa causa, com condenação da empregadora por danos morais, conforme decisão da Justiça do Trabalho transitada em julgado”, e que, “para fraudar seus direitos trabalhistas”, foi “admitido como sócio da recorrida, com uma única cota do Capital Social (todo o restante, 99,99%, era de propriedade dos seus patrões, Sr. Aloysio de Andrade Faria e sua mulher) e investido no cargo de administrador” (Doc. 60, p. 2). Sustenta, em síntese, a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento do presente feito. Alega a existência de conflito lógico entre o acórdão ora recorrido e a decisão transitada em julgado da Justiça do Trabalho “que rechaçou a hipótese de conflito societário, reconheceu o vínculo empregatício e a ausência de danos causados pelo recorrente à recorrida, no exercício do cargo de diretor administrativo” (Doc. 60, p. 4). Aduz que a “presente ação tem por objeto o pedido de indenização em razão de má administração e gestão do patrimônio da recorrida” (Doc. 60, p. 8); não obstante, “ficou definitivamente reconhecida a relação empregatícia, durante todo o tempo em que o recorrente figurou como sócio da recorrida, sem qualquer interrupção e suspensão durante 25 anos, e afastada a prática de qualquer ato ilícito pelo recorrente e condenada a recorrida a pagar indenização por danos morais” (Doc. 60, p. 9). Salienta que esta Corte entende que, nos “casos que envolvem ilícitos decorrentes da relação de emprego, mesmo que a controvérsia tenha que ser solucionada com base em temas jurídicos de direito comum, e não especificamente na legislação de direito do trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal” (Doc. 60, p. 12). Afirma que há contradição/divergência e relação de prejudicialidade entre decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o acórdão ora recorrido, embora tenham a mesma causa petendi. Defende, dessa forma, que a “infringência à coisa julgada é manifesta, pelo que deve ser reformada a r. decisão recorrida para declarar a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia porque a questão posta em juízo decorre da relação de emprego do recorrente em face da recorrida” (Doc. 60, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “prevalecer a coisa julgada na JUSTIÇA DO TRABALHO e a sua competência para dirimir a questão” (Doc. 60, p. 14-15).



    A Rádio Transamérica de São Paulo Ltda apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 62, p. 1-31), em que alega a inexistência da referida contradição entre o acórdão ora recorrido e a decisão transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho. Aduz que há necessidade de reexame de fatos e provas, no que o presente recurso extraordinário encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Defende, além disso, que indiriam, na espécie, os óbices da Súmulas 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por supostos fundamentos do acórdão ora recorrido inatacados e ausência de indicação de dispositivo constitucional tido por violado e de seu respectivo prequestionamento. No mérito, evidencia a competência da Justiça Comum para o julgamento da presente causa, em que não se discute obrigação de índole trabalhista, bem como afirma que “os precedentes invocados neste recurso extraordinário não tratam da mesma matéria debatida nestes autos e não são contrariados pelo v. acórdão recorrido” (Doc. 62, p. 5).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que não teria sido demonstrada a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais apontados (Doc. 64).



    Em 27/09/2013, provi o AI 779.906 (Doc. 71, p. 79-80), interposto por Calil Bassit Neto contra essa decisão, para admitir o recurso extraordinário e determinar o encaminhamento do feito ao Tribunal de origem, para que aguardasse o julgamento do REsp 1.224.159, Rel. Min. Raul Araújo.



    Calil Bassit Neto, por intermédio da Petição STF 41.904/2023, requereu o deferimento de tutela provisória incidental de urgência (Doc. 120).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5°, INCISO XXXVI E 114, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Doc. 138, p. 1)



    Calil Bassit Neto, por intermédio da Petição STF 15.716/2024, reiterou o pedido de deferimento de tutela provisória incidental de urgência (Doc. 140).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação sob o procedimento ordinário ajuizada pela Rádio Transamérica de São Paulo Ltda contra Calil Bassit Neto, Ceison Yamada e Hercílio Serafim, em virtude de danos causados por gestão alegadamente temerária e suposta prática de irregularidades no exercício da administração, gerência e contabilidade da empresa, objetivando “a) desconstituir, em relação a todos os Suplicados, os efeitos decorrentes da aprovação de suas contas pela Assembleia Geral de 19.4.94 e pela Reunião dos Sócios Cotistas de 14.3.95, relativas aos anos civis de 1993 e 1994; b) condenar os Suplicados, solidariamente, a pagarem à Suplicante os prejuízos a ela dolosamente causados - dos quais os até agora apurados atingem R$ 3.592.708,35 -, acrescidos daqueles que vierem a ser ainda apurados no curso da perícia judicial, mais custas e honorários de advogado, como forem arbitrados” (Doc. 2, p. 8). 



    Em 20/09/2004, o Juízo da 9ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para “declarar ineficaz, em relação ao réu Calil Bassit Neto, a aprovação das contas relativas aos exercícios de 1.993 e 1.994, bem como para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 913.566,41 (novecentos e treze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), que será corrigida de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça a partir de novembro de 1.995, bem como acrescida de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, contados da citação” (Doc. 35, p. 16).



    Em 04/12/2008, a Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da Rádio Transamérica de São Paulo Ltda, para condenar Calil Bassit Neto e Hercílio Serafim, solidariamente, “a pagar à autora o valor de R$ 3.462.823,35, atualizado desde novembro de 1995 e acrescido de juros de mora com termo inicial na data da citação, por se tratar de ilícito contratual” (Doc. 51, p. 20), nos termos do voto condutor proferido pelo Desembargador Francisco Loureiro, in litteris:



    “3. No que se refere ao recurso interposto pelo réu Calil Bassit Neto, não houve violação ao que dispõe o artigo 114 da Constituição Federal e não colhe a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar a causa, que estaria afeta à Justiça do Trabalho, por mais de uma razão. 



    Primeiro, porque não se aplica ao caso a Emenda nº. 45 de 08 de dezembro de 2.004, pois a sentença de Primeiro Grau foi proferida em 20 de setembro daquele ano. 



    (...)



    Não colhe o argumento de que a competência já era da Justiça do Trabalho antes mesmo do advento da EC 45/04. A ação em foco é de indenização da pessoa jurídica em razão da prática de atos ilícitos imputados ao administrador, que posteriormente a Justiça do Trabalho reconheceu como empregado. 



    Não disciplina a CLT tal situação jurídica, regulada inteiramente pelo direito comum. O Superior Tribunal de Justiça, em caso idêntico ao ora em comento, antes da EC 45/04, assentou que ‘a ação proposta pelo empregador para reparar desfalque praticado pelo empregado deve ser processada e julgada pela Justiça do Estado; trata-se de responsabilidade civil por ato ilícito' (CC 39440 / SP Ministro ARI PARGENDLER). 



    Não se pode afirmar que o desfalque, ou a apropriação de valores, ou a gestão temerária da empresa integre a relação de trabalho, razão pela qual o exame e o julgamento de tal questão é de competência da Justiça Comum, como, de resto, já decidiu este Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo de Instrumento n. 231.847-4/0 - Assis - 9ª Câmara de Direito Privado - Relator: Antonio Vilenilson - 19.02.02 - V.U.). 



    Em suma, a competência para exame da causa é da Justiça Comum, que em razão da matéria, quer em razão do fato da R. Sentença de Primeiro Grau ter sido proferida antes da EC 45/04. 



    4. Não há relação de prejudicialidade e nem conflito lógico entre o V. Acórdão proferido pelo C. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (fls. 4.486 a 4.498 dos autos) e a sentença de parcial procedência proferida na Justiça Comum. 



    Reconheceu o TRT que a promoção do réu Calil Bassit Neto de mero empregado a diretor da rádio Transamérica, recebendo cota simbólica do capital social, não desnaturou o contrato de trabalho. 



    Aplicou o Enunciado no. 269 do C. TST, do seguinte teor: ‘O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego’. 



    Eleito diretor, embora subordinado juridicamente aos sócios controladores da rádio, passou o réu Calil Bassit Neto a ter poderes de gestão e de administração da sociedade, como será diante examinado. 



    Disso decorre que o simples reconhecimento da relação de trabalho, na qualidade de diretor ou gestor sem propriedade da empresa, não se mostra incompatível com esta ação indenizatória, exatamente pela má administração e gestão de patrimônio alheio.



    Reconheceu o TRT, é verdade, que a ruptura do contrato de trabalho deu-se sem justa causa. Afirmou que ‘a justa causa, como penalidade mais grave passível de aplicação ao empregado, deve restar sobejamente comprovada, o que não foi feito pelas rés [aqui autoras] na presente demanda’ (f ls. 4493). 



    Nesta sede de ação indenizatória do direito comum não se cogita da aplicação de qualquer pena a empregado, nem milita presunção a favor do obreiro, muito menos se exige fato sobejamente comprovado para impor a condenação. 



    Perfeitamente possível, portanto, que a prova que faltou, ou foi insuficiente para justificar a pena de despedida por justa causa perante a Justiça do Trabalho, possa ser produzida na Justiça Comum com mais vigor, ou que a análise dos mesmos fatos e da mesma prova leve à procedência da ação indenizatória, que se contenta com a culpa leve do agente.



    Dizendo de outro modo, não se confundem as faltas de natureza grave e cabalmente comprovadas que levam à demissão por justa causa do empregado, com os atos ilícitos por violação ao dever geral de não lesar interesse alheio, que admitem a culpa leve e levam ao dever de indenizar.



    (...)



    O apelante CALIL BASSIT NETO foi investido no cargo de diretor da Rádio Transamérica, com poderes de fato gerais de gerência. Todos os depoimentos convergem no sentido de que tinha Calil a gestão da empresa e prestava contas ocasionalmente aos sócios controladores, especialmente a Aloysio de Andrade Faria.” (Doc. 51, p. 5-9 e 15, destaquei)



    Todavia, em relação especificamente a Calil Bassit Neto, a Justiça do Trabalho, ao julgar a Reclamação 1498/1996 da 50ª Vara do Trabalho de São Paulo – Processo 2002001588 1 (01588200290202004) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reconheceu que seu vínculo com a Rádio Transamérica de São Paulo Ltda era efetivamente trabalhista, afastando sua condição de administrador/diretor, in litteris:



    “4. Do vínculo empregatício



    Restou incontroverso nos autos ter o autor prestado serviços às recorrentes no período de 1971 a 1995. Relativamente ao lapso temporal de 1971 a agosto/1984 não se discute a natureza jurídica da relação havida entre as partes, porquanto entres as mesmas formalizou-se contrato de trabalho. A dúvida surge quanto ao período posterior a agosto/84, quando o autor foi guindado ao cargo de diretor.



    A relação jurídica formada entre o empregado guindado ao cargo de diretor de sociedade e o ente empresarial tem gerado grandes discussões doutrinárias e jurisprudenciais, como bem destacou a MM. Vara de Origem, sendo certo que o entendimento adotado pelo primeiro grau efetivamente é o mais consentâneo com os elementos constantes dos autos.



    É que, a despeito de ter sido o reclamante elevado ao cargo de diretor da sociedade, reconhecem as recorrentes em depoimento pessoal (fls. 1443/1444), o exercício de idênticas tarefas tanto antes de 1984, quanto posteriormente. E mais, declara o preposto que o Sr. ‘Aluisio’, sócio majoritário das reclamadas, cobrava resultados do reclamante e que este último, tanto no período anterior a 1984, quanto no período posterior a tal data, reportava-se ao primeiro, o que demonstra a efetiva subordinação do recorrido. 



    Também a circunstância de constar o autor nos atos constitutivos da empresa na condição de ‘sócio’, isoladamente não afasta a caracterização do vínculo empregatício, porquanto o Sr. Aloysio de Andrade Faria e sua esposa, detentores de mais de 99% das cotas sociais, sempre foram os responsáveis integrais pelo desenvolvimento da atividade empresarial, não existindo o afectio societatis necessário para a configuração da entidade societária, tudo isso aliado à subordinação já acima enfocada.



    Diversamente do que pretendem fazer crer as recorrentes, não é a simples eleição do trabalhador ao cargo de diretor que o exclui totalmente da proteção do Direito do Trabalho. Para tal, necessário se faz a ausência da subordinação jurídica do mesmo ao ente empresarial, o que não ocorria com o reclamante, devendo ser ressaltada, ainda, a evolução das relações jurídicas comerciais, com novos conceitos de papel da empresa perante o Direito e, consequentemente, da figura dos dirigentes.



    (...)



    De tudo, a orientação originária está respaldada no princípio da primazia da realidade que informa o Direito do Trabalho, citado pelas próprias recorrentes em suas razões, segundo o qual o contrato de trabalho é pacto realidade, onde as circunstâncias fáticas se sobrepõem ao formalismo. Nessa esteira, o C. Tribunal Superior do Trabalho já firmou posicionamento, através do Enunciado 269, do C. TST: ‘O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego’.



    Nesse passo, a r. decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo.” (Doc. 129, p. 22-24, destaquei)



    Verifica-se, dessa forma, que, quando do julgamento do acórdão ora recorrido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região já havia reconhecido que o vínculo jurídico entre Calil Bassit Neto e a Rádio Transamérica de São Paulo Ltda era trabalhista, rechaçando expressamente sua condição de administrador/diretor, em decisão que transitou em julgado.



    Saliente-se, ainda, que o artigo 462 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente, consignava:



    “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.”



    Ante o reconhecimento do vínculo trabalhista entre Calil Bassit Neto e a Rádio Transamérica de São Paulo Ltda por decisão judicial transitada em julgado, incide, na espécie, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das causas que versem sobre indenização por danos decorrentes da relação de emprego, nos termos do artigo 114 da Constituição da República, in verbis: 



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 



    1. A Justiça do Trabalho será competente para julgar ações de indenização por danos morais e materiais quando decorrentes da relação de trabalho entre as partes.



    2. Para verificar se a relação entre as partes da presente demanda é proveniente da relação de trabalho, é necessária a análise da matéria fático-probatória, circunstância inviável nesta sede recursal (Súmula STF 279). 



    3. Agravo regimental improvido.” (Recurso Extraordinário 563.173-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/09/2009, destaquei)



    “Justiça do Trabalho: competência: ação de reparação de danos decorrentes da imputação caluniosa irrogada ao trabalhador pelo empregador a pretexto de justa causa para a despedida e, assim, decorrente da relação de trabalho, não importando deva a controvérsia ser dirimida à luz do Direito Civil.” (Recurso Extraordinário 238.737, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 05/02/1999, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. 



    1. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    2. CONTROVÉRSIA SOBRE O DOLO OU A CULPA DO EMPREGADOR E SOBRE A NATUREZA DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento 841.666-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/06/2011, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por CALIL BASSIT NETO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para reconhecer a COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO para o julgamento do presente feito em relação especificamente ao RECORRENTE, tendo em vista a existência de decisão transitada em julgado no sentido de que seu vínculo com a RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO PAULO LTDA era trabalhista, JULGO PREJUDICADO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL, formulado por intermédio das Petições STF 41.904/2023 e 15.716/2024 (Docs. 120 e 140) e DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Corte que promova a reautuação do presente recurso extraordinário, para que conste como recorrente apenas CALIL BASSIT NETO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente